Tribunal: TJDFT
Processo: 0717840-33.2021.8.07.0015
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA.
1. Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, bem apreciada a controvérsia, suficientemente justificadas as conclusões no sentido de que, recebida a inicial, indeferida a tutela de urgência pleiteada, determinada a citação do réu (ora apelado/embargante), este ofereceu contestação e juntou documentos, o que significa contraposição, resistência à pretensão de dissolução (e, no ponto, destaca-se o pedido de julgamento de improcedência do pedido de resolução da sociedade), o que enseja a aplicação do § 2o do art. 603 do CPC (“havendo contestação, observar-se-á o procedimento comum, mas a liquidação da sentença seguirá o disposto neste Capítulo”), sendo certo, ainda, que, acolhida a pretensão inicial, ao vencido na lide deve ser imposta a condenação ao pagamento dos ônus de sucumbência (art. 85 do CPC).
2. Não há qualquer omissão, contradição ou algum outro vício a ser sanado. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, não autoriza manejo de embargos de declaração.
3. Reputam-se protelatórios os embargos declaratórios apresentados sob alegação de discussão de error in judicando, alegação de omissão ou contradição relativa a pontos expressamente discutidos e resolvidos, dilatando indevidamente a conclusão do feito e desvirtuando a finalidade do recurso, o que não se coaduna com o que traçado nos arts. 5o e 6o do CPC, razão de aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, § 2o do CPC.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.